Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700472-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SAMUEL MIGUEL DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para o recorrido se manifestar sobre a petição e documentos de ID 4552532-45542535 informando fato novo. (e) Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito